Tribunal: TJDFT
Processo: 0017864-07.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017864-07.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 57584992, o exequente pediu a retificação do Precatório de n. 0017864-07.2008.8.07.0000, expedido em favor de MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF e nome da servidora. Instado, o Distrito Federal registrou ciência, mas não se pronunciou sobre o pedido do exequente (ID: 58490885). Pois bem. Conforme documentação de ID: 57584993, a substituída que compõe estes autos e a execução de n. 0000017- 89.2008.8.07.0000 é MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA (CPF 186.394.701-97). O precatório foi expedido no ID: 34687551 - Pág. 1, por outro lado, em favor de MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, cujo CPF é n. 184.437.101-87. Defiro o pedido do SINDIRETA de ID:57584992 para determinar a retificação do PCT n. 0017864-07.2008.8.07.0000, mediante ofício à COORPRE, para constar a devida qualificação da substituída MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA (CPF 186.394.701-97). Corrija-se a autuação da execução n. 000017- 89.2008.8.07.0000 e destes autos quanto à substituída MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA. Translade-se cópia desta decisão para a execução. Brasília, 24 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR